Tribunal: TJMT
Processo: 0003281-15.2018.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003281-15.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMAR ALVES DA SILVA - CPF: 070.504.646-00 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 0003281-15.2018.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Valdemar Alves da Silva

Apelada
: CAB Pontes e Lacerda Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME NO SPC/SARASA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA –

RECURSO PROVIDO
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 0003281-15.2018.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Valdemar Alves da Silva

Apelada
: CAB Pontes e Lacerda Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por Valdemar Alves da Silva em
face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de pagar quantia certa c/c dano moral movida em face da
CAB Pontes e Lacerda Ltda.
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar que a fatura do mês de janeiro e fevereiro/19, seja refaturada para 11,5 m3 cada, cujo valor deverá ser calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido impostos e demais taxas, atualizada até a presente data. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorário advocatícios, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 2º, CPC.

Inconformado, o apelante pleiteia a indenização por dano moral, sob alegação de que durante o trâmite processual, o nome do recorrente foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 81963453).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 0003281-15.2018.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Valdemar Alves da Silva

Apelada
: CAB Pontes e Lacerda Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Valdemar Alves da Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra CAB Pontes e Lacerda Ltda., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 445649, tendo formalizado uma reclamação junto à central de atendimento da ré, em razão do valor exorbitante da fatura gerada nos meses de janeiro de 2018 no valor de R$ 403,45 (quatrocentos e três reais e quarenta cinco centavos) e fevereiro de 2018, no valor de R$ 1.393,78 (mil trezentos e noventa três reais e setenta oito centavos), sendo que a média de consumo era entre R$ 35,00 e máximo de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, para determinar que a fatura do mês de janeiro e fevereiro/19, seja refaturada para 11,5 m3 cada, cujo valor deverá ser calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido impostos e demais taxas, atualizada até a presente data.

Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 81963453).

Inconformado, o apelante sustenta a apelante que restou demonstrado ato ilícito apto a ensejar o dano moral.

Pois bem. Atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC/15 e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária de serviço público, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrada nos autos.

No caso em apreço, observo que houve o abuso de poder da CAB ao inserir o nome apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA id. 81963453) durante o trâmite do processo, configurando ato lesivo.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o resultado lesivo dela decorrente, caracterizando a responsabilidade civil.

Nessa senda, soa a jurisprudência deste Tribunal:

“INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
...”.
(RAC n. 132.917/2016, minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÁGUA E ESGOTO –
FATURA COM VALOR EXORBITANTE
– ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
–
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SANEAR DESPROVIDO.

Não tendo a fornecedora de água se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado quando arbitrado em valores irrisórios.”
(RAC n. 5655/2014, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 24.06.2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A EXORBITÂNCIA DA COBRANÇA -

SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL (FORNECIMENTO DE ÁGUA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CONSUMO – DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte interessada desistiu de produção de prova anteriormente requerida, pugnando-se pelo julgamento da lide, oportunidade em que apresentou memoriais. A cobrança indevida de fatura de água, configurando exorbitância face a média de consumo do período, seguida de interrupção dos serviços, também de forma indevida, constitui ato ilícito que dá ensejo à indenização por danos morais, ressaltando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não se desincumbiu em demonstrar a legalidade das cobranças
.
Não deve ser acolhido o pedido de minoração do valor fixado a título de dano moral quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.”
(RAC n. 132811/2017, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.04.2018)

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, sobretudo pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelado, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, em razão da injusta inserção do nome do apelante junto ao SERASA.

Sendo assim, é de se reconhecer o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, que trata de violação ao direito da personalidade, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, para condenar a CAB Pontes e Lacerda Ltda. ao

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, atualizado pelo INPC desde
o arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês da citação (art. 405, CC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021